Tribunal: TJMT
Processo: 1009234-85.2020.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009234-85.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A - CNPJ: 00.831.373/0001-04 (RECORRIDO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1009234-85.2020.811.0040

Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A

Recorrido(s):
CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
27/09/2022

Ordem na pauta: 41

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PRELIMINARES REJEITADAS – EQUIPARAÇÃO AO CONCEITO DE EMBARCADOR - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIA POR TRAJETO QUE NÃO POSSUI PEDÁGIO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PEDÁGIO AO TRANSPORTADOR - VALE PEDÁGIO OBRIGATÓRIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Lei n. 10.209/2001, a antecipação do vale-pedágio é obrigatória, de modo que não havendo comprovação do pagamento correspondente ao transportador, é devida a indenização prevista no art. 8º da mencionada lei.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação cível por meio da qual o autor pretende a condenação da empresa ré ao pagamento de multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001, por ausência de adiantamento pelo contratante do valor correspondente e necessário ao pagamento de pedágio pelo transportador rodoviário.

O autor afirma que no ano de 2018 foi contratado pela empresa Rodaviva Transportes Ltda., que atua no ramo de transportes de cargas, para realização de frete com saída de Ipiranga Norte/MT e destino a Itaituba/PA, cuja carga seria entregue à empresa ré, então destinatária final e suposta proprietária dos produtos transportados.

Sustenta que lhe fora pago o montante atinente ao frete para entrega das mercadorias, sem, contudo, haver adiantamento da quantia relativa ao pagamento de 02 (dois) pedágios no trajeto informado, sendo obrigado a realizar o pagamento das referidas tarifas com seus próprios recursos, que totalizaram a quantia de R$ 106,40 (cento e seis reais e quarenta centavos).

Assim, pleiteia a condenação da empresa ré ao pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor pago pelo frete, acrescido de juros e correção monetária.

De sua vez, a empresa demandada defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois não possui qualquer relação direta com a empresa que realizou o frete, que foi subcontratada pela empresa Rodaviva, a qual realmente possui relação direta com a ré.

No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que não possui qualquer responsabilidade pelo ocorrido, mormente porque não contratou diretamente a autora e também porque a chegada ao destino final poderia se dar por meio de duas rotas, uma delas não pedagiada, razão pela qual o adiantamento não seria obrigatório.

Sentença de mérito que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa ré ao pagamento de multa equivalente ao dobro do valor do frete contratado, atualizada monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação.

Insurgência apenas da demandada, que pugna pela reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, vício na representação processual da parte autora, ilegitimidades ativa e passiva, e inépcia da petição inicial, reproduzindo todas as teses defendidas em sua contestação tanto nas preliminares quanto no mérito.

Sobre a controvérsia, defende, ainda, que o valor pago a título de frente à parte demandada não corresponde àquele por ela perquirido, devendo ser adequado ao efetivamente contratado e pago.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, observo que a recorrente argui diversas preliminares, de modo que passo a analisá-las.

As preliminares de vício na representação da parte autora e de ausência de qualificação da mesma foram suficientemente afastadas pelo juízo a quo em sentença, de modo que mantenho a sentença recorrida quanto a este ponto, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Já em relação às preliminares de ilegitimidades ativa e passiva, necessidade de litisconsórcio passivo necessário e inépcia da inicial, por guardarem total relação com o mérito da causa, postergo as suas análises para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais será delineado sobre o preenchimento dos referidos pressupostos processuais.

Dito isso, vê-se que a empresa ré, ora recorrente, LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A contratou a pessoa jurídica Rodaviva para o transporte de sacas de milho da cidade de Ipiranga do Norte/MT a Itaituba/PA. Por sua vez, a transportadora Rodaviva subcontratou os serviços para a então parte autora, conforme se vê da carta frete acostada no id. 104462024.

Assim, resta evidente nos autos que o transporte da carga fora realizado por CLEOMAR HENRIQUE GRAF, descrito no aludido documento, ficando demonstrada a sua legitimidade ativa a perquirir a indenização objeto destes autos, já que alega não ter recebido antecipadamente o valor atinente ao vale pedágio obrigatório, disposto no art. 1º da Lei n. 10.209/2001.

De acordo com os termos da referida lei, o vale-pedágio obrigatório é concedido para a utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte nas rodovias brasileira e não integra o valor do frete, cujo pagamento é de responsabilidade do embarcador (art. 1º, §1º, da Lei n. 10.209/2001).

O § 2º do aludido artigo define o embarcador como o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga. Ainda, o §3º do referido dispositivo legal dispõe também que:

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

Desse modo, a empresa ré, ora recorrente, na qualidade de contratante do serviço de transporte rodoviário de carga, mesmo não sendo proprietária das mercadorias, tal como alega, equipara-se ao conceito de embarcador, de modo que é responsável pelo pagamento da indenização prevista no art. 8º da mencionada Lei n.
10.209/2001, se devido.

Portanto, como o transportador pode, a seu critério, demandar em juízo contra quem entender de direito, cabendo à parte prejudicada promover o ajuizamento da respectiva ação regressiva, se assim lhe convier e, por consequência, também restam superadas as preliminares de inépcia da inicial e litisconsórcio passivo necessário.

Superados tais pontos, dos autos se vê que não há descrição de antecipação de quantia atinente ao pagamento de pedágio para o transporte da carga em questão, nem nos documentos trazidos pela recorrida em sua exordial, nem naqueles anexados pela recorrente em sua defesa.

Destaca-se que apesar de a recorrente alegar que firmou contrato com a empresa Rodaviva Transportes Ltda. para que o transporte das sacas de milho até a cidade de Itaituba/PA ocorresse pela rota livre de pedágio, pois haviam dois trajetos possíveis a serem realizados pelo transportador, nada traz aos autos a fim de comprovar suas assertivas.

Além disso, a tese de mera contratante do transporte, sem qualquer responsabilidade pela subcontratação realizada, foi superada acima, quando da demonstração de seu enquadramento como embarcador do serviço, e, portanto, responsável pelo pagamento de indenização pelo não adiantamento do vale pedágio obrigatório, se devido.

Assim, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao não demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, razão pela qual esta faz jus ao recebimento da indenização pretendida, tendo em vista o não adiantamento do vale pedágio previsto em lei.

Contudo, no que se refere ao valor da respectiva indenização, o art. 8º da Lei n.
10.209/2001 preconiza que “
Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
”.

Na hipótese destes autos, observa-se do documento contido no id. 104462024 que o valor pago pelo frete da carga aqui discutido ao transportador, ora recorrido, foi no importe de R$
10.656,00 (dez mil seiscentos e cinquenta e seis reais), pois o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pagos ao autor se refere ao adiantamento do frete, como descrito na aludida carta frete.

Desta feita, o recorrido faz jus a indenização da quantia de R$
21.312,00 (vinte e um mil trezentos e doze reais), conforme pleiteado na inicial.

Por fim,
não merece acolhimento a tese apresentada pela recorrida de que o pagamento de indenização do valor dobrado sobre o frete vai de encontro com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a redução do valor da multa, limitando-a ao valor do pedágio, conforme as regras dos arts. 412 e 413 do Código Civil.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes a fim de alterar o seu conteúdo.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ausência de observância por parte do embarcador no dever dispor, adiantadamente, o Vale-Pedágio, previsto nos arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.209/2001, incide a aplicação da multa prevista no art. 8º do mesmo diploma legal, cuja incidência se dá, de forma automática.

2. Sobre a (in)constitucionalidade da multa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 6031, reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei n. 10.209/01, assentando, portanto, a necessidade de aplicação da respectiva sanção, na quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

3. Em relação às teses apresentadas alegando que o valor em dobra vai de encontro com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a redução do valor da multa, limitando-a ao valor do pedágio, conforme as regras dos arts. 412 e 413 do Código Civil, não merece acolhida. Isso porque p Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento de que a penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 e 413 do CC/02.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1004519-97.2020.8.11.0040, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA SUPERIOR A OITENTA E DUAS HORAS PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de estadia c/c vale-pedágio em que o Recorrente GILMAR DE SIQUEIRA-MT sustenta ter ficado aguardando por mais de 28 horas para carregar a carga de soja, em armazém vinculado ao Recorrido, do mesmo modo, no descarregamento, permaneceu por mais 64 horas aguardando a mercadoria, assim, pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia nos termos do que dispõe o artigo 11 § 5º da Lei 11.442/2007, além de vale-pedágio, nos termos do artigo 8º da Lei 10.209/01.

2. O Recorrente comprova que o caminhão chegou para o carregamento da soja no dia 28/07/2016 às 10h40min, tendo sido liberado no dia 29/07/2016 às 14h46, assim, permaneceu por 28 horas aguardando o carregamento da mercadoria.

3. Do mesmo modo, descarregou o grão no dia 29/07/2016, contudo, somente foi liberado no dia 01/08/2016 às 09h24min, portanto, permaneceu por 64 horas aguardando o descarregamento.

4. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5. O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

6. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale- Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC (REsp nº. 1.694.324/SP).

7. Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1003954-70.2019.8.11.0040, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento,
condenando a recorrente ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei n.

10.209/2001
no valor de
R$ 21.312,00 (vinte e um mil trezentos e doze reais), corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022